Tribunal: TJES
Processo: 5013270-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013270-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

AGRAVADO: ADRIMAR TRAMONTINA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO VIAGEM. SAÚDE. REEMBOLSO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PRAZO. ELASTECIMENTO. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de situação de urgência e, ainda, a
existência de previsão contratual expressa, justificam o elastecimento do prazo para o cumprimento da obrigação de reembolso previsto em seguro-saúde (viagem), de maneira a preservar os interesses de ambas as partes.

2. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013270-07.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AIG SEGUROS BRASIL S.A.

ADVOGADO : DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - OAB RJ091274

RECORRIDO : ADRIMAR TRAMONTINA OLIVEIRA e outra

ADVOGADO : RAFAEL REINOSO REZENDE - OAB ES23621-A

MAGISTRADO : DANIELLE NUNES MARINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pleito (em tutela antecipada) de pagamento do seguro-saúde (viagem) firmado entre as partes.

Na r. decisão interlocutória de 1º grau, o juízo de origem determinou o pagamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos
“gastos médico-hospitalares constantes na apólice de ID n. 31294439, tais como: ‘Translado médico (Remoção médica)’ até $ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) e ‘despesas médicas, hospitalares em viagem ao exterior’ até $25.000,00 (vinte e cinco mil

dólares), sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente Agravo de Instrumento em que questiona, basicamente, o prazo para o cumprimento da obrigação que, em si, não foi impugnada.

Nas razões recursais, a empresa sustenta que o pagamento dos valores constantes da apólice depende da regulação do sinistro, com prazo contratual de 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da documentação exigida.

Pois bem.

Na análise prefacial do recurso, foi destacado,
verbis:

Com os limites de uma cognição sumária típica das tutelas de urgência e, ainda, considerando os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, vejo a necessidade de suspensão dos efeitos da r. decisão agravada.

De acordo com os autos, os Autores pretendem o cumprimento de seguro saúde (viagem) contratado entre as partes, afirmando que o primeiro Agravado foi internado em Buenos Aires (Argentina) após queda sofrida na viagem e necessita de transferência imediata para outro hospital, além do pagamento de despesas havidas com a internação. A petição inicial se fundamenta, portanto, na afirmada recusa ilegal de cobertura securitária contratada e na urgência da pretensão.

Todavia, muito embora me sensibilize com os argumentos expostos na inicial da demanda e, principalmente, com o estado de saúde do Autor, as provas que compõem os autos não demonstraram a necessidade de reembolso das despesas de maneira
imediata
, no exíguo prazo determinado no julgado de origem.

Nesse momento, sobretudo considerando os termos dos aditamentos à inicial apresentados na origem, que esclarecem que o segurado já retornou ao Brasil, inclusive ainda não apreciados pelo juízo
a quo
, não há, pois, situação de urgência que justifique a concessão da tutela liminar em 1º grau, sem a oitiva da parte contrária e, principalmente, sem a necessária incursão probatória.

A controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificado o preenchimento dos requisitos necessários à regulação do sinistro previsto na apólice contratada e os limites da responsabilidade da seguradora, o que deverá ser aferido com a antecedência necessária e o aprofundamento cognitivo exigido para a definição do litígio.

Ademais, a empresa não se insurgiu contra a efetiva transferência do segurado, ou mesmo quanto à cobertura securitária objeto do contrato firmado entre as partes, dissentindo apenas quanto ao prazo para o pagamento e liquidação do sinistro.

Assim, apesar de me sensibilizar com a situação do Autor, a ausência de urgência do caso, especificamente em relação ao reembolso imediato, revela, em
cognição sumária
, que não estão preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na origem.

Nada obsta, ainda, que o resultado do aprofundamento cognitivo nesta instância implique alteração do convencimento.

Assim,
RECEBO
o recurso em ambos os efeitos e, com isso, suspendo a eficácia da r. decisão agravada, ao menos até ulterior deliberação.

De fato, muito embora sensibilizado com a situação descrita nos autos, permaneço convencido da conclusão anterior, sobretudo pela ausência de situação de urgência (ao menos até o momento) que justifique a determinação do pagamento imediato e, ainda, a necessidade de aferição do preenchimento dos requisitos imprescindíveis à regulação do sinistro que, por sua vez, possui prazo contratual para o cumprimento.

Dessa maneira, levando em conta os pressupostos processuais exigidos ao deferimento da tutela antecipada, especificamente o
periculum in mora,
penso que a r. decisão agravada deve ser revista, ao menos para que seja concedido à seguradora o prazo expresso no contrato para a finalização do procedimento de reembolso reclamado.

Em relação à multa aplicada, todavia, não vejo como modificar o
decisum
de origem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
1
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção.

Isso significa que a multa (
astreinte
) prevista no artigo 537, do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial, ou seja, é uma técnica de execução por coerção.

Destarte, a cominação da referida penalidade
não pode ter natureza indenizatória
(perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória) (In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira discorrem acerca da natureza jurídica da supracitada multa:

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. (...)

A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não à título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

No presente momento, considerando a higidez financeira da Agravante, além do elastecimento considerável do prazo para o cumprimento da obrigação, não vislumbro motivo para a redução do valor, que permanece com o seu caráter psicológico-coercitivo, necessário à tutela e preservação do direito em litígio.

Nada obsta, entretanto, que a multa seja revista e, até mesmo suprimida, se for o caso, futuramente e diante da alteração do quadro fático-probatório no curso da demanda.

Por ora, não tenho como afastar ou reduzir a penalidade.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso,
para garantir à seguradora Agravante o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da regulação do sinistro e o posterior reembolso das coberturas contratadas.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Ilustrativamente: REsp 879.253/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254; REsp 776.922/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)